Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744819-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES DESPACHO Tendo em vista o substabelecimento sem reservas de poderes juntado no Id. 67709851, retifique-se a autuação para constar como patrono do recorrido o advogado Henrique de Mello Franco, OAB/DF 23.016. Na petição de Id. 67709850, o recorrido requer seja desentranhada a petição apresentada no Id. 67709818, bem como o anexo de Id. 67709819. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Outrossim, encaminhe-se a petição de Id. 67709850 e o substabelecimento de Id. 67709851 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de Id. 60801362. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007